Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo disposto no Art. 206, parágrafo 5o, do Código Civil, referente à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de 5 (cinco) anos, expressa o prazo do ajuizamento da ação. De modo que o Art. 206-A esclarece que “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”
2. O marco da fluência do prazo prescricional se dá com a emissão da certidão de crédito.
3. Se após a emissão da certidão de crédito não houver o transcurso de cinco anos, não há que se falar em prescrição do feito.
4. Considerando o conjunto de elementos e premissas expostas, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.